Tribunal: STF
Processo: AI 393221
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Código de Defesa do Consumidor. Cumprimento de
 obrigações por
parte da TELEBAHIA. Compra de linha telefônica juntamente com ações da
 TELEBRÁS.
Controvérsia infraconstitucional, cujo exame é inviável em RE.
 Regimental não provido.